Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704934-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 37064853) opostos por CEAPP – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão de ID 36679102 desta Relatoria que homologou desistência aos recursos e incidentes decorrentes do cumprimento de sentença. Aponta o recorrente a ocorrência de erro material em razão da homologação de acordo e pedido de desistência formulado por outro executado, o Sr. Advânio Araújo da Silva, que não faz parte deste agravo de instrumento. Resposta foi apresentada pela agravada no ID 38697664, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e não provimento do agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Chamo o feito a ordem para revogar a decisão embargada. Em consulta aos autos de origem (ID 128975160), constato que o acordo foi realizado apenas em relação ao Sr. Advânio, persistindo o interesse recursal do executado/agravante/embargante CENTRO DE ASMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da embargada, já houve a rejeição na decisão de ID 33951612, estando preclusa a possibilidade de novo exame. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para reconhecer erro material e revogar a decisão de ID 36679102. Intimem-se. Em razão da apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID 33831151, voltem-me conclusos os autos após o transcurso do prazo recursal. Brasília, 12 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador